Tribunal: STJ
Processo: 5037877-94.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219081 - RS (2025/0221291-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: LIEJE DE ARAUJO MANICA
ADVOGADOS
: DAISSON SILVA PORTANOVA - RS025037
ISABEL CRISTINA TRAPP FERREIRA - RS022998
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL.TEMA N. 1050/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – O acórdão recorrido está em desconformidade com a tese firmada nesta Corte, em
sede de recurso especial repetitivo (Tema n. 1.050), segundo a qual “o eventual
pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial,
após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários
advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos
valores devidos”.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52218381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/11/2025 14:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: c4ebc852-4f8d-4642-b05b-375db5c29aca

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219081 - RS (2025/0221291-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: LIEJE DE ARAUJO MANICA
ADVOGADOS
: DAISSON SILVA PORTANOVA - RS025037
ISABEL CRISTINA TRAPP FERREIRA - RS022998
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO

NO RECURSO ESPECIAL.TEMA N. 1050/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O acórdão recorrido está em desconformidade com a tese firmada nesta Corte, em
sede de recurso especial repetitivo (Tema n. 1.050), segundo a qual “o eventual
pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial,
após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os
honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela
totalidade dos valores devidos”.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que deu provimento
ao Recurso Especial do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, fundamentada

em entendimento pacífico desta Corte segundo o qual “eventual pagamento de
benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação
válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios
fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores
devidos”.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que "a decisão monocrática, ao
determinar a exclusão dos valores pagos antes da citação da base de cálculo dos
honorários, contraria o conceito de "totalidade do proveito econômico" e "totalidade dos
valores devidos" estabelecidos na própria tese que ela pretende aplicar. A tese fixada,
ao se referir ao pagamento após a citação, não implica que o pagamento anterior deva
ser excluído, mas sim que a base de cálculo é o valor total do benefício. A exclusão
Documento eletrônico VDA51300668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:08
Código de Controle do Documento: a963d5f6-3692-4087-89d4-f9f56ab67743

dos valores pagos administrativamente antes da citação desvirtua a finalidade dos
honorários, que é a de remunerar o advogado pelo "proveito jurídico" integral obtido
para seu cliente por meio da ação judicial" (fl. 74e).
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 111e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte agravante.
O Tribunal de origem consignou que "os honorários sucumbenciais devem
ter como base de cálculo o total dos valores vencidos do benefício concedido
judicialmente até a decisão (sentença/acórdão), sem a exclusão de eventuais valores
pagos administrativamente a título de benefício inacumulável, sejam eles anteriores ou
" (fl. 36e, destaquei).
posteriores à citação
Nesse aspecto, verifico que o acórdão recorrido está em dissonância com a
tese firmada nesta Corte, em sede de recurso especial repetitivo (Tema n. 1.050),
segundo a qual “o eventual pagamento de benefício previdenciário na via
administrativa, seja ele total ou parcial,
, não tem o condão de
após a citação válida
alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de
conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos”.
O paradigma foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
INOCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE
DE
CÁLCULO.
DESCONTO
DOS
VALORES
DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
RECEBIDO
ADMINISTRATIVAMENTE.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC/2015). RECURSO
ESPECIAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No recurso especial da autarquia federal discute-se a possibilidade de
desconto da base de cálculos dos honorários advocatícios dos valores
recebidos administrativamente pela parte autora.
2. Não houve violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
3. A prescrição do art. 85, §2o, do CPC/2015 sobre os critérios para o
arbitramento dos honorários de sucumbência prevê o conceito de proveito
econômico. Com efeito, o proveito econômico ou valor da condenação da
causa não é sinônimo de valor executado a ser recebido em requisição de
pagamento, mas sim equivale ao proveito jurídico, materializado no valor
total do benefício que foi concedido ao segurado por força de decisão
judicial conseguido por meio da atividade laboral exercida pelo advogado.
4. O valor da condenação não se limita ao pagamento que será feito do
montante considerado controvertido ou mesmo pendente de pagamento por
Documento eletrônico VDA51300668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:08
Código de Controle do Documento: a963d5f6-3692-4087-89d4-f9f56ab67743

meio de requisição de pagamento, ao contrário, abarca a totalidade do
proveito econômico a ser auferido pela parte beneficiária em decorrência da
ação judicial.
5. Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça,
os valores pagos administrativamente devem ser compensados na fase de
liquidação do julgado; entretanto, tal compensação não deve interferir na
base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverá ser composta
pela totalidade dos valores devidos (REsp 956.263/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJ 3.9.2007, p. 219).
6. Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015,
são fixados na fase de conhecimento com base no princípio da
sucumbência, ou seja, em razão da derrota da parte vencida. No caso
concreto, conforme constatado nos autos, a pretensão resistida se iniciou
na esfera administrativa com o indeferimento do pedido de concessão do
benefício previdenciário.
7. A resistência à pretensão da parte recorrida, por parte do INSS, ensejou
a propositura da ação, o que impõe a fixação dos honorários
sucumbenciais, a fim de que a parte que deu causa à demanda assuma as
despesas inerentes ao processo, em atenção ao princípio da causalidade,
inclusive no que se refere à remuneração do advogado que patrocinou a
causa em favor da parte vencedora.
8. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do
julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015: o eventual pagamento de benefício previdenciário na via
administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o
condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados
na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores
devidos.
9. Recurso especial da autarquia federal a que se nega provimento.
(REsp n. 1.847.731/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em
, DJe de
28/4/2021
, destaquei.)
5/5/2021

Portanto, merece acolhida a pretensão recursal para que sejam excluídos,
da base de cálculo dos honorários advocatícios, os valores pagos administrativamente
.
antes da citação do INSS
No mesmo sentido, excluindo da base de cálculo dos honorários
advocatícios fixados na ação de conhecimento os valores pagos administrativamente
anteriormente à citação válida, os seguintes julgados das duas Turmas da 1a
Seção: AgInt no REsp n. 2.093.926/RS, Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.088.158/PR, Ministro
26/2/2024
1/3/2024
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
4/12/2023
6/12/2023
REsp n. 2.040.879/PB, Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
14/8/2023
16/8/2023
Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
Documento eletrônico VDA51300668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:08
Código de Controle do Documento: a963d5f6-3692-4087-89d4-f9f56ab67743

manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51300668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:08
Código de Controle do Documento: a963d5f6-3692-4087-89d4-f9f56ab67743

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.219.081 / RS
Número Registro: 2025/0221291-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50139136920114047100 50378779420244040000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: LIEJE DE ARAUJO MANICA
ADVOGADOS
: DAISSON SILVA PORTANOVA - RS025037
ISABEL CRISTINA TRAPP FERREIRA - RS022998
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
ESPECIAL (ART. 57/8)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LIEJE DE ARAUJO MANICA
ADVOGADOS : DAISSON SILVA PORTANOVA - RS025037
ISABEL CRISTINA TRAPP FERREIRA - RS022998
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52207781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:42:44
Código de Controle do Documento: 9ac3c1c0-76a7-4702-be00-86635d174601

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:42:44
Código de Controle do Documento: 9ac3c1c0-76a7-4702-be00-86635d174601